Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734424-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: JACIRA MARIA DO ROSARIO, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O O Excelentíssimo Des. Presidente deste eg. TJDFT determinou o encaminhamento dos autos a esta Relatoria (ID 38374928) para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado pela Autora (ID 38193982). A Autora informa que não foi restabelecido o plano de saúde dela pela Amil, apesar da determinação contida na decisão de ID 32964563, motivo pelo qual requer a penhora on line da quantia devida a título de multa. O pedido, entretanto, não deve ser acolhido. Isso porque a Ré Amil novamente comprovou a reativação do plano da parte Autora, bem como a cobrança da mensalidade em consonância com o que era pago antes (ID 38962233), conforme já havia ocorrido por duas vezes (IDs 33313636 e 34398198), o que demonstra que o plano de saúde da Autora encontra-se ativo e devidamente apto a utilização. Registre-se chamar atenção o fato de as telas apresentadas pela Autora no ID 38193982 - pág. 2 e 3 indicarem ter havido exclusão, em 14/9/2021, por falta de pagamento das mensalidades dos meses de junho, julho e agosto de 2021, o que se trataria de exercício regular de um direito da Empresa, tendo em vista que a reativação do plano pressupõe o pagamento das mensalidades pela Autora. Apesar de não ter sido mencionado nada a respeito da inadimplência pela Ré, as telas constantes no ID 38962233 - pág. 3 indicam que o plano está ativo, sendo possível concluir que as pendências financeiras da Autora tenham sido regularizadas. Assim, pelos elementos constantes dos autos, verifica-se que não há falar em descumprimento da obrigação imposta à Amil, razão pela qual nada há a prover quanto ao pedido de ID 38193982. Restituam-se os autos à Presidência deste eg. TJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator